Tribunal: TJBA
Processo: 0522623-95.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0522623-95.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: Luiz Fernando Furlan e outros (12) Advogado(s):PEDRO HENRIQUE MENEZES QUEIROZ, SYLAS KOK RIBEIRO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INÉPCIA DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 395, I, DO CPP. RECORRIDOS DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 1º, I E II, DA LEI N. 8.137/90. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DECISÃO HOSTILIZADA QUE MERECE REFORMA. PRESENTES OS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. ATOS DELITUOSOS DESCRITOS COM AS SUAS ESPECIFICIDADES. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS CONDUTAS DOS RÉUS E OS DISPOSITIVOS LEGAIS EM QUE ESTES INCORRERAM. RECEBIMENTO DA INICIAL QUE SE IMPÕE. JUÍZO DE PISO QUE DEVE DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. 1. Consabido, em se tratando de crimes societários, é desnecessária a descrição individualizada das condutas de cada acusado, sendo suficientes, para a garantia do direito de defesa, a narrativa do fato e a forma como se deu a fraude contra a autoridade tributária, o que se vê na vestibular acusatória com bastante lucidez. 2. Demais disso, a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores é a de que, nos chamados crimes societários ou de autoria coletiva, admite-se a chamada denúncia geral, na qual não se verticaliza a conduta de cada um dos imputados. 3. E, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, “ o contexto fático atinente aos crimes praticados pelos acusados, na condição de membros do Conselho da Administração da empresa, restou devidamente consignado na peça incoativa, e, nessa posição, ostentavam a obrigação de fiscalizar a gestão dos integrantes das diretorias, conforme dispõe o art. 142, inciso III da Lei n. 6.404/76. 4. Com efeito, estando a exordial acusatória revestida de todos os elementos exigidos pela lei processual penal, ex vi do art. 41 do CPP, acompanhada com embasamento probatório legítimo e hábil a apresentar, ainda que de modo indiciário, a materialidade e a efetiva realização dos ilícitos penais por parte dos Recorridos, não há que se falar em inépcia da denúncia e nem ausência de justa causa para a deflagração da Ação Penal, afigurando-se imperioso o seu recebimento. Precedentes do STJ. Parecer ministerial pelo provimento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0522623-95.2014.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, Recorridos, LUIZ FERNANDO FURLAN e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.